Tribunal: TJDFT
Processo: 0730558-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADRIANA PORTO SANTANA REGO, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Taguatinga, que deferiu pedido liminar em ação de busca e apreensão ajuizada por MARINA RIO PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO EXTERIOR LTDA. Na origem, MARINA RIO alegou ser legítima proprietária de um veículo JEEP/COMPASS, adquirido em meados de 2021. Tendo em vista que o sócio administrador da empresa mantinha relacionamento amoroso com ADRIANA, permitia que ela utilizasse o automóvel durante suas estadias em São Paulo. Contudo, após o término do relacionamento e durante ausência do seu antigo namorado, ADRIANA furtivamente teria subtraído o bem, desligado o sistema de rastreamento por satélite e o trazido para Brasília, onde mantém a posse clandestina. A liminar foi concedida para determinar a busca e apreensão e nomear a autora como sua fiel depositária. Nas razões recursais, a agravante alegou que o autor teria distorcido os fatos. Primeiramente, idêntica ação foi ajuizada perante o Judiciário paulista e, diante do indeferimento da liminar, o autor teria desistido e novamente aforado a demanda perante a Justiça do Distrito Federal. Quanto aos fatos, sustentou que foi namorada do sócio administrador da empresa, quem lhe presenteou com o veículo. Uma vez que a propriedade se transmite com a tradição, a posse que mantém seria legítima. Anexou documentos que entende dar suporte à sua tese. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e revogar a tutela provisória. Preparo regular sob ID 39241661. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Nos termos do art. 300, do CPC, reputo que a requerente demonstrou os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência vindicada. Com efeito, consta dos autos certidão emitida pelo DETRAN-SP, bem como Certificado de Registro que informam que o veículo é de propriedade da autora. Além disso, a requerente juntou ao feito planilhas emitidas por aplicativo de GPS que evidenciam que o móvel pode estar no Distrito Federal desde 7 de janeiro de 2022. Nessa esteira, é lídimo que o proprietário do veículo tenha consigo o veículo, tendo a autora, ao menos em sede de cognição sumária, demonstrado essa condição. A urgência é intuitiva, uma vez que a supressão do bem inviabiliza que a demandante possa fruir da propriedade de forma plena, bem como diante das notificações de penalidades de trânsito acostadas ao feito que reforçam, pelo menos nesta sede, a falta de diligência da requerida ao exercer a posse da coisa. A medida é passível de revogação a qualquer tempo, portanto é reversível. Pelo exposto, DEFIRO a tutela de urgência vindicada para determinar a busca e apreensão do veículo JEEP/COMPASS LIMITED TF, Placa DRI3F81, ano/ modelo 2022, cor predominante marrom, onde quer que esteja, devendo ser restituído ao requerente que, até solução definitiva ou ulterior decisão judicial, ficará na condição de seu depositário fiel.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Inicialmente e pelo exame apenas dos documentos anexados à exordial, haveria plausibilidade do direito invocado pela recorrente. Em que pese a propriedade dos bens móveis se transmita pela tradição e independentemente de qualquer registro público, o licenciamento do veículo em nome da autora induz à presunção de propriedade. É verdade que se trata de presunção relativa e passível de prova em sentido contrário. Por outro lado, a autora trouxe para os autos farta documentação acerca dos fatos por ela alegados e que corroborariam com sua afirmação. Causa espanto que, após o indeferimento de liminar em ação semelhante e ajuizada anteriormente perante o foro de São Paulo, tenham repetido a postulação e sem fazer qualquer referência ao indeferimento da liminar anterior perante a Justiça paulista. Quanto aos fatos, embora a autora afirme que o automóvel fora adquirido para uso nas atividades empresariais e haveria apenas consentimento na sua utilização nas eventuais idas de ADRIANA a São Paulo, chama a atenção a apólice de seguro contratada, quando da aquisição do bem, figurar ADRIANA PORTO SANTANA REGO como condutora principal (ID 39241672). Ainda em suporte à sua tese, a recorrente anexou o DUT Digital (Autorização para transferência de propriedade de veículo) emitido pelo DETRAN/SP, em que estão consignados como vendedor MARINA RIO PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO EXTERIOR e comprador ADRIANA PORTO SANTANA REGO (ID 39241662). Esses elementos são suficientes para demonstrar a plausibilidade do direito, quanto à alegada propriedade pela agravante, posto que o preenchimento do DUT é ato próprio daqueles que transferem a propriedade de veículos automotores e para possibilitar ao novo proprietário a regularização de seus registros administrativos. Diante dos elementos e até que se realize a instrução do processo, deve o automóvel permanecer na posse da agravante e na condição de fiel depositária. Para a garantia do processo, é igualmente suficiente a anotação de restrição de transferência no sistema Renajud e enquanto perdurar o litígio ou nova decisão judicial. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e sobrestar os efeitos da decisão agravada até julgamento pela Terceira Turma Cível. Até nova decisão, a agravada permanecerá com a posse direta do bem litigioso, na condição de fiel depositária, devendo-se anotar restrição de transferência no sistema Renajud. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de setembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator